Tribunal: TJMT
Processo: 0044167-03.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044167-03.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 039.289.331-24 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO LARA - CPF: 027.067.751-81 (APELANTE), ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.022.941-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.
RECURSOS DEFENSIVOS
.
1. ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS.
2.
RECURSO DO APELANTE
JOÃO CARLOS DE SOUZA
.

2.1.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. HABITUALIDADE DA CONDUTA.
2.2
.
CONVERSÃO DA PENA
EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
2.3.
ALTERAÇÃO
REGIME PRISIONAL
. SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 47 TCCR/TJMT. 3. RECURSO DO APELANTE
LEANDRO APARECIDO LARA
.
3.1
.
PENA-BASE
. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
3.2
.
REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO
DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ELEVAÇÃO EXACERBADA.
3.3
ALTERAÇÃO
REGIME FECHADO
. INADMISSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS EM
CONSONÂNCIA
COM A PGJ COM
MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO
.

1.
Conforme inteligência dos Enunciados Orientativos n.o 7 e 8 da TCCR/TJTM é de se manter a condenação pelo crime de tráfico de droga, se os Apelantes incorreram em qualquer das condutas previstas no artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006 e se o acervo probatório se mostra eficaz e escorado na harmonia dos depoimentos policiais com os outros elementos de provas, tais como Laudo de Constatação Provisório e Definitivo do entorpecente, apreensão de balança de precisão, relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica.

2.1.
Escorreita a decisão em que se afasta a aplicação do tráfico privilegiado em decorrência da apreensão de 35.755kg de maconha e uma balança de precisão, demonstrando a habitualidade da conduta e a dedicação à atividade criminosa. Amparo no Enunciado Orientativo n.o 30 da TCCR/TJMT.

2.2.
Não preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

2.3.
Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a quatro anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a significativa quantidade de drogas aprendida, entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

3.1.
A ressocialização do indivíduo em sociedade é um dos principais objetivos que se espera da Execução Penal, no entanto, não serve para afastar os maus antecedentes ou a reincidência quando da dosimetria da pena se preenchidos os requisitos legais para tanto.

3.2.
A discricionariedade do magistrado para a fixação da pena base deve seguir a proporcionalidade e razoabilidade, mediante a apreciação das circunstâncias judiciais e, nos delitos de tóxicos, também os ditames do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Uma vez que a quantidade de entorpecente se mostrou significativamente expressiva, mas considerando os demais fatores que permearam o ilícito, mostra-se necessária a atuação de ofício, para reduzir a pena-base a um patamar adequado a ponto de garantir a reprovabilidade da conduta, sem, contudo, caracterizar excesso
.

3.3.
A reincidência, somada à elevada quantidade de droga apreendida, reivindicam a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Carlos de Souza
e
Leandro Aparecido Lara
foram
condenados
à pena individualizada de
5 anos
de reclusão e
500 dias-multa
e
9 anos
de reclusão e
900 dias-multa
, respectivamente, em regime
fechado
, porque cometeram o crime de
tráfico de droga
(artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformado,
João Carlos de Souza
pleiteia a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas dos autos são insuficientes para embasar a condenação, principalmente, porque o Apelante é pessoa trabalhadora, primário, sem qualquer denúncia anterior ou investigação movidas em seu desfavor, bem como sob o argumento de que os policiais aduziram que a droga apreendida pertenceria ao corréu
.

De maneira
subsidiária
, pede o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, ante o preenchimento dos requisitos legais, pugna a
conversão da pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos e, por fim, solicita a
alteração do regime
(ID 70553486).

Por sua vez,
Leandro Aparecido Lara
requer a
absolvição

alegando a ausência de elemento subjetivo para a configuração da conduta criminosa, explicando que soubesse da existência de drogas ilícitas no ambiente em que prestava serviço “jamais sequer pisaria no local”, uma vez que era monitorado rotineiramente. De modo secundário
, busca a modificação da pena-base
para afastar os maus antecedentes
, bem como
estipular o regime semiaberto
para o cumprimento da pena e pede a não incidência da qualificadora (ID 70553976).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
dos dois apelos (ID 70553972 e 70553980).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID 75339494),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição de ambos os apelantes, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada redução da censura basilar [LEANDRO APARECIDO LARA] – inadmissibilidade – existência de circunstância judicial desfavorável – exasperação fundamentada – 3. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 [JOÃO CARLOS DE SOUZA] – insubsistência – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica à prática de atividade criminosa – 4. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [JOÃO CARLOS DE SOUZA] – inadmissibilidade – não preenchimento dos requisitos legais – 5. Sustentada fixação de regime mais benéfico para o início do desconto das reprimendas de ambos os réus – improcedência – reincidência de um dos réus, circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conjunto com o art. 42, da Lei no 11.343/2006, que permitem a fixação de regime mais gravoso – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
11 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021